Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência incidente sobre terço de férias. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Abono de permanência. O valor do abono de permanência é definido pelo valor da contribuição previdenciária paga pelo servidor, segundo dispõe o art. 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” No mesmo sentido o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011. De outra parte, o STF, em exame do Tema 163, fixou a tese em repercussão geral de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). Ressalte-se que o Tema 985 de repercussão geral que prevê a incidência de contribuição social sobre o terço de férias só se aplica aos empregados sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social. Nesse quadro, sem recolhimento de contribuição social sobre o terço de férias, o servidor não tem direito ao abono de permanência incidente sobre esse valor. As fichas financeiras acostadas ao processo não há destaque de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias para justificar o pagamento pleiteado. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E